Tribunal: STF
Processo: Rcl 67908
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Vínculo empregatício. Contrato de associação. Licitude de formas alternativas de contratação. Inocorrência de coisa julgada. Suspensão nacional de processos. Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral. Agravo regimental provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 734 da Súmula do STF, por entender configurado o trânsito em julgado da questão relativa ao reconhecimento de vínculo empregatício.



    2. A reclamação original foi ajuizada em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Processo nº 0000303-37.2019.5.21.0002), pelo qual se manteve sentença de primeiro grau em que foi reconhecido o vínculo de emprego entre a parte reclamante e a parte beneficiária, em detrimento de contrato de associação existente entre as partes. Alegou-se, na reclamação, a inobservância ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).



    3. O pedido no agravo regimental consiste na reforma da decisão agravada para afastar a alegação de coisa julgada e determinar o prosseguimento da reclamação.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu o trânsito em julgado da decisão pela qual se reconheceu o vínculo empregatício, o que obstaria o conhecimento da reclamação, nos termos do enunciado nº 734 da Súmula do STF; e, (ii) caso afastada a coisa julgada, se a controvérsia de fundo se enquadra na suspensão nacional determinada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    III. Razões de decidir



    5. A decisão pela qual se reconheceu o vínculo empregatício na instância de origem tem natureza interlocutória, não tendo ocorrido o trânsito em julgado. Tal fato afasta a aplicação do enunciado nº 734 da Súmula do STF e do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil ao caso concreto.



    6. A controvérsia central da reclamação — licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, competência da Justiça do Trabalho para julgar fraudes contratuais e ônus da prova correspondente — é objeto do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    7. No âmbito do referido paradigma de repercussão geral (ARE nº 1.532.603/PR, Tema RG nº 1.389), o Ministro Relator determinou, em 14 de abril de 2025, com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre as matérias ali discutidas.



    8. O processo de origem (Processo nº 0000303-37.2019.5.21.0002) amolda-se à hipótese de suspensão nacional, devendo, portanto, permanecer sobrestado até o julgamento definitivo do mencionado recurso extraordinário com repercussão geral.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental provido.